Tribunal: STF
Processo: AI 826986
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito do Trabalho. Cláusulas de acordo coletivo. Legislação processual. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame da legislação processual, das cláusulas previstas em norma coletiva de trabalho e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.